Tribunal: TJDFT
Processo: 0713034-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10 e 933, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre a alegação de ocorrência de preclusão e litigância de má-fé, arguida em contrarrazões (ID 45854785). Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102